Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1011379-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON DE SOUZA SALES.
IMPETRANTE: DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA.
TERCEIROS INTERESSADOS: K. V. R. S. E OUTRO, REPRESENTADOS POR KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ.
HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – CONVERSÃO PARA CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, em favor do paciente ANDERSON DE SOUZA SALES, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos no 1000159-95.2020.8.11.0048, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos, pelo prazo de 60 dias.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil ora decretada, conforme Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, bem como, do art. 15 da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar.
Pugna pela concessão da liminar do presente writ para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor de ANDERSON DE SOUZA SALES, confirmando a liminar ao final, no julgamento do mérito.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Em princípio, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, e de suas razões é possível vislumbrar os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Segundo consta, o paciente sofre a execução de verba alimentícia, referente à pensão devida ao dois filhos menores, sendo decretada a sua prisão civil, cujo mandado fora cumprido em 21.06.2021.
Pois bem.
É cediço que a pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado. Resta autorizada, de forma excepcional, que o cumprimento da prisão civil seja realizado em regime domiciliar, ao menos até o final da crise sanitária, como medida de combate à dispersão do vírus, evidente o risco à saúde do paciente.
Nesse aspecto, dispõe o art. 6o da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça: “Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus”.
Portanto, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o cumprimento da prisão do paciente, excepcionalmente, em regime domiciliar.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do Habeas Corpus.
Com essas considerações, CONCEDO a liminar pleiteada a fim determinar o cumprimento da prisão civil do paciente ANDERSON DE SOUZA SALES, em regime domiciliar, devendo as condições de cumprimento da prisão domiciliar serem estipuladas pelo Juízo a quo.
Assim, determino ao d. Juízo de Origem as providências necessárias ao cumprimento da medida.
Oficie-se ao Juízo indicado como autoridade coatora para prestar as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça..
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator